Tribunal: CARF
Processo: 13739.002847/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.002847/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.300 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
ROSA MONTEIRO SOCIEDADE EDUCADORA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
SANEADOS
TEMPESTIVAMENTE.
Havendo o saneamento tempestivo dos créditos tributários, na forma da lei,
necessário o cancelamento da exclusão do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-038.212 da 14a Turma da DRJ/RJ1, de 30 de junho de
2011 (fls. 74 a 77):
Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em razão da exclusão da
Requerente do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.002847/2008-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002847/2008-10

A decisão que excluiu a Requerente do Simples se materializou através do Ato
Declaratório Executivo DRF/NIT no 307.695, de 22/08/2008, conforme pode ser
verificado às fls. 05, e foi motivado pela existência de débitos fiscais da Requerente cuja
exigibilidade não está suspensa.

2. O Contribuinte foi intimado da exclusão através dos Correios em 23/09/2008,
conforme se pode verificar às fls. 28.

Da manifestação de inconformidade

3. Na manifestação de inconformidade de fls. 2/3 a Requerente alega que:

Ao pesquisar no site da Receita as pendências foi constatado que existe um
Processo Previdenciário de no 00000000324934696 e uma IP de no
000000003642612008 também de natureza previdenciária, não havendo
nenhuma pendência referente a Receita Federal. Quanto a IP efetuamos o
recolhimento da referida guia, conforme cópia em anexo. Já em relação ao
Processo Previdenciário a empresa encontra-se resguardada, tendo em vista
que existem 2 (dois) Processos judiciais em curso, cujas decisões preliminares
nos são favoráveis, aguardando a decisão final. Os Processos são os seguintes:

a) – Processo no 990206034-0 da 3a Vara Federal de Niterói, cujo réu é o INSS.
b) – Processo no 20055101023076-99003 da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro,
cujo réu inicialmente era o INSS e posteriormente foi incluída a Secretaria da
Receita Federal.

Cópia dos Andamentos dos Processos citados e o corpo do Processo estão em
anexo. Contando com a compreeensão e o entendimento do Sr. Delegado,
firmamos nossa pretensão de permanecer no SIMPLES NACIONAL.

4. O processo foi encaminhado ao SECAT para análise da defesa apresentada, como
pode ser verificado às fls. 25.

5. Foi juntada tela do SIVEX – “consulta débitos após prazo para regularização ­ às fls.
26, onde consta o débito 00000000324934696. A mesma informação consta na tela de
fls. 30: “dívida ativa­consulta ao extrato do devedor”.

6. Foram juntadas aos autos diversas telas extraídas do sistema da Justiça Federal com o
andamento das ações judiciais interpostas pelo Contribuinte.

7. Foi proferido despacho às fls. 67:

O presente processo foi encaminhado a este EAC 01 para informar acerca das
ações judiciais que o contribuinte alega que lhe dão respaldo a permanecer no
“simples”, conforme requerimentos às fls. 01, 02 e 03. O primeiro processo
judicial citado – 99.0200214-5 – conforme extratos às fls. 38 encontra-se
encerrado, cuja sentença extinguiu o feito sem solução do mérito. O contribuinte
pretendeu ver cancelada uma NFLD. Sendo assim, para esta ação judicial, não
procedem as alegações do contribuinte. A segunda ação judicial citada –
2005.51010230769, que corria na 9a Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ, tendo
sido transferida para a 1a Vara Federal de São Gonçalo, e que trata de
discussão sobre a lei que vedava o estabelecimento de ser incluído no simples,
teve trânsito em julgado desfavorável ao autor em 01/07/2010 conforme extratos
às fls. 45/64.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002847/2008-10

A DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a empresa contribuinte não regularizou as pendências no
prazo previsto no art. 31, parágrafo 2o, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
Na fl. 100, constam relacionados os débitos que deram ensejo ao referido ADE, a
saber:

Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 84 a 86) alegando, em síntese, que possui decisão judicial (processo judicial
no 2007.51.17.000063-5) a qual teria extinto o crédito tributário de valor de R$ 63.229,92,
conforme anexou nas fls. 94 a 97, decisão esta que assim dispõe:

[...]

.

Já em relação ao crédito tributário de valor R$ 68,13, a contribuinte demonstrou
pagamento na data de 24/08/2008 (fl. 107), ou seja, 2 dias após a emissão do ADE datado do dia
22/08/2008 (fl. 06).
Vale ressaltar que referida demanda incidiu em duplicidade, na medida em que,
paralelamente ao presente processo, a demanda também foi veiculada por meio de outro
processo administrativo, o de no 13739.000162/2009-10, ocasião em que neste processo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002847/2008-10

no 13739.000162/2009-10 houve despacho decisório expedido pela DRF/NITERÓI em
31/03/2009 a favor da empresa contribuinte (fls. 109 e 110), o qual levou em consideração a
extinção dos créditos tributários anteriormente mencionados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 31/08/2011, vide
impressão de protocolo da RFB, fl. 85, face ao recebimento da intimação datada de 29/08/2011,
fl. 81) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente consiste em identificar se houve ou não a suspensão da
exigibilidade ou a extinção dos créditos tributários que deram causa ao ADE no 307695 (fl. 06)
que determinou a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES.
Nesse contexto, de acordo com as provas contidas no presente processo, os dois
créditos tributários que deram ensejo à referida exclusão foram extintos, um deles em
decorrência processo judicial no 2007.51.17.000063-5, conforme demonstrado nas fls. 94 a 97, e
o outro em decorrência do pagamento tempestivo (fl. 107) na forma da lei do SIMPLES
(art.31, §2o), nos termos já apresentados no relatório do presente processo.
O Acórdão da DRJ, fls. 74 a 77, no entanto, sequer considerou referido processo
judicial nem referida arrecadação, tendo, portanto, partido da falsa premissa da existência de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002847/2008-10

créditos tributários de exigibilidade não suspensa, os quais sequer foram relacionados por
referida DRJ no relatório de referido Acórdão.
O provimento do recurso, portanto, é medida que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital